Tribunal: STF
Processo: RE 95079
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ENQUADRAMENTO - EMPREGADO DA REDE
FERROVIARIA FEDERAL, APROVADO EM TESTE PARA PORTEIRO, MAS ENQUADRADO
COMO AUXILIAR DE EXPEDIENTE - PROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JA QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO
DO ART. 85, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A MERA POSSIBILIDADE DE NEGATIVA VIGENCIA DE LEI ORDINARIA FEDERAL
NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM VIOLAÇÃO DE PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.